Tribunal: TJES
Processo: 0001198-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CARLOS DA CUNHA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE MEDIDOR PARA PARTE EXTERNA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 80 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– AUTORES IDOSOS –
QUATUM
MAJORADO – RECURSOS DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A irregularidade apontada pela empresa requerida é de que o medidor dos autores encontra-se no interior da residência, impossibilitando a leitura do relógio de energia de forma externa, e, em razão disso, foi cortado o fornecimento do serviço.

2.
A Resolução 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – prevê expressamente sobre o ônus de arcar com as obras e serviços relativos à transferência dos equipamentos para medição externa: Art. 80. As obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor.

3.
A obrigação de arcar com as despesas da transferência do medidor para a parte externa da unidade consumidora foi equivocadamente direcionada aos autores, sendo ônus da concessionária de energia arcar com tais custos. Precedentes.

4.
Foi irregular o direcionamento para os consumidores da obrigação de arcar com os custos da transferência do medidor. Esse é a primeira falha. Não é só. A empresa concessionária de energia elétrica suspendeu o fornecimento do serviço sem a devida notificação prévia dos autores.

5.
Para além da imposição de arcar com os custos da transferência do medidor indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência dos autores sem prévia notificação, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor.

6.
Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Levando em consideração que trata-se de suspensão irregular de energia elétrica ocorrida na residência de autores idosos e enfermos (85 e 76 anos na época dos fatos), entendo que, de fato, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para a reparação do dano, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7
.
Recursos da EDP desprovido e dos autores parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por MÁRCIO CARLOS DA CUNHA e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
”

ajuizada pelos segundos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial sob os seguintes posicionamentos:

a) Com base no art. 27, letras J e K da Resolução 414/2010 da ANEEL, considero legitima a exigência da Concessionária em relação à adequação, do respectivo padrão de energia (que se encontra na parte interna do imóvel – fato incontroverso, e onde está instalado o medidor) na residência dos demandantes.

b) Nos termos do artigo 27, I, b, da Resolução nº 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL compete ao consumidor à adequação do padrão de energia elétrica, e não há como impor, portanto a concessionária de energia tal obrigação, motivo pelo qual improcedência desse pedido é medida que se impõe.

c) Considerando a responsabilidade da demandada frente à ação indevida de corte de energia em 22/01/2021, sem prévia notificação dos autores, e o dano causado e o abalo sofrido pelos mesmos, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, devem ser devidamente atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (fls. 119/121v) alegando, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços a ensejar dano moral e, se houver o dano a ser indenizado, o
quantum
deve ser reduzido.

Os autores,
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
, também interpuseram recurso de apelação (fls. 129/140) alegando que de acordo com as Resoluções nº 258/03 e 414/2010 da ANEEL preveem que a transferência dos equipamentos de medição para local externo à unidade consumidora devem ser executados sem qualquer ônus para o consumidor. Pugnaram também pela majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, conforme ids. 7491450 e 7491454.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001198-69.2021.8.08.0024

APTE./APDO.
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO
S
./APTE
S
.
: MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
”

ajuizada pelos segundos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Do que se infere da exordial, os autores aduzem que no dia 22/01/2021 funcionários da empresa requerida compareceram em sua residência informando que realizariam o corte de fornecimento de energia elétrica, devido irregularidade no padrão de energia.

Relatam que a irregularidade trata-se do posicionamento do padrão de energia no interior da residência dos autores, haja vista que a casa dos mesmos foi construída em 1978, época em que os padrões de energia localizavam-se no interior da residência. E após 42 (quarenta e dois) anos assim o padrão de energia permaneceu.

Dizem que após as reclamações da demandada, realizaram a abertura em seu muro, possibilitando assim a leitura do relógio de energia de maneira externa, sem a necessidade de os técnicos adentrarem a residência. Entretanto, mesmo tendo realizado as leituras normalmente até a data do ajuizamento da presente demanda, a EDP exigiu que os autores realizassem uma obra para que o padrão fosse transferido para a via pública.

Por não possuírem condições financeiras de arcar com a obra de mudança de padrão, os autores não a realizaram. Acrescentam ainda que além da exigência de adequação do padrão de energia, empresa concessionária procedeu com o corte de energia às 17:00 horas de uma sexta-feira (22/01/2021), impossibilitando qualquer reclamação devido ao horário administrativo. Apesar de o preposto da demandada ter informado que após o corte, os demandantes poderiam proceder com o pedido de religação de urgência, tal informação não procedeu, já que o sistema da demandada não permite a realização do pedido de religação.

Destacam que mesmo sendo informado que no local residiam dois idosos com dificuldade de locomoção, o corte foi mantido pela requerida.

Assim, ajuizaram a presente demanda requerendo o reestabelecimento da energia elétrica independente da realização de readequação do padrão de energia, a condenação da requerida a arcar com os custos para realocação do padrão de energia e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial sob os seguintes posicionamentos:

a) Com base no art. 27, letras J e K da Resolução 414/2010 da ANEEL, considero legitima a exigência da Concessionária em relação à adequação, do respectivo padrão de energia (que se encontra na parte interna do imóvel – fato incontroverso, e onde está instalado o medidor) na residência dos demandantes.

b) Nos termos do artigo 27, I, b, da Resolução nº 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL compete ao consumidor à adequação do padrão de energia elétrica, e não há como impor, portanto a concessionária de energia tal obrigação, motivo pelo qual improcedência desse pedido é medida que se impõe.

c) Considerando a responsabilidade da demandada frente à ação indevida de corte de energia em 22/01/2021, sem prévia notificação dos autores, e o dano causado e o abalo sofrido pelos mesmos, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, devem ser devidamente atualizado com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (fls. 119/121v) alegando, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços a ensejar dano moral e, se houver o dano a ser indenizado, o
quantum
deve ser reduzido.

Os autores,
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
, também interpuseram recurso de apelação (fls. 129/140) alegando que de acordo com as Resoluções nº 258/03 e 414/2010 da ANEEL preveem que a transferência dos equipamentos de medição para local externo à unidade consumidora devem ser executados sem qualquer ônus para o consumidor. Pugnaram também pela majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

De início, ressalto que analisarei os recursos em conjunto.

Conforme já relatado, a irregularidade apontada pela empresa requerida é de que o medidor dos autores encontra-se no interior da residência, impossibilitando a leitura do relógio de energia de forma externa, e, em razão disso, foi cortado o fornecimento do serviço.

Pois bem. Sobre o tema, a Resolução 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – prevê expressamente sobre o ônus de arcar com as obras e serviços relativos à transferência dos equipamentos para medição externa, veja-se:

Art. 80.
As
obras
e os
serviços
necessários à instalação ou
transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor
.

Assim, após a singela leitura do dispositivo supratranscrito nota-se que a obrigação de arcar com as despesas da transferência do medidor para a parte externa da unidade consumidora foi equivocadamente direcionada aos autores, sendo ônus da concessionária de energia arcar com tais custos.

É o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUMENTO EXAGERADO NO CONSUMO ENERGIA. GASTO DESPROPORCIONAL NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS EXORBITANTES. APLICAÇÃO DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. PRECEDENTES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES.
TROCA DO MEDIDOR. PADRÃO EXTERNO. CUSTEIO DA CONCESSIONÁRIA
. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (...)
5. Dispõe o art. 80, caput, da Resolução n. 414 de 2010, da ANEEL, que as obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor
. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES; AC 0021651-28.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/11/2019; DJES 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA. PRECEDENTES DO E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.4. Dois foram os motivos que ensejaram a imposição da multa administrativa à concessionária de energia elétrica: A) a ausência de informações adequadas e claras a respeito da procedência ou não das cobranças; b)
a exigência da empresa de que a consumidora promovesse a modificação na instalação do padrão de energia
. 2.5. Os autos revelam que não houve recusa ou omissão da empresa em prestar os esclarecimentos devidos ao consumidor, razão pela qual a apelante não merece ser penalizada nesse aspecto.
2.6. No que se refere, contudo, à exigência de que a consumidora promovesse a modificação na instalação do padrão de energia, constato, à luz da legislação que rege a atuação das empresas concessionárias de energia elétrica, que a exigência foi ilegal. 2.7. Dispõe o art. 80, da Resolução Normativa nº 414/2010, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica: As obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor
. (...) (TJES; Apl 0018032-65.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/10/2018; DJES 26/10/2018)

Também não é outro o posicionar adotado pelo e. Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Regra prevista no art. 73, § 6º, da resolução 414/10 da ANEEL estabelecendo que os equipamentos de medição devem ser instalados no ponto de entrega. Imóvel alugado pela autora em fevereiro de 2021.
Relógio que havia sido instalado no muro da residência oposta à sua, do outro lado da rua. Instalação que não permite à consumidora verificar a respectiva leitura por meio de mostrador ou terminal de consulta do consumo individual. Tcci. Incidência da regra estabelecida no art. 80 da Res. 414/10 no sentido de que as obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor
. (...). Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0814072-52.2022.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 07/03/2024; Pág. 789)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALOCAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. INVIABILIDADE OU PREJUÍZO NA TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADO. ASTREINTES FIXADA. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada em favor da agravada, no sentido de determinar a transferência e instalação de medidor especial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 2. O cerne da questão consiste em analisar se acertada a decisão que determinou a instalação de um medidor especial para instalação em novo endereço da agravada.
3. A agravante não trouxe aos autos qualquer prova, ainda que mínima, e nem fundamento idôneo capaz de comprovar a inviabilidade ou prejuízo na realocação do aparelho de medição da residência da recorrida. 4. Ademais, a resolução nº 414/2010 da ANEEL permite a transferência do equipamento de medição da propriedade do consumidor, verbis: Art. 80. As obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor
. (...). 5. Em relação às astreintes fixadas se tornarem consideravelmente excessiva, esse argumento não deve prosperar. 6. Nesse contexto, a quantia estabelecida, pela primeira instância, em relação às astreintes, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, não se mostra excessiva, uma vez que é necessária para compelir o jurisdicionado a acatar a determinação imposta. Precedentes TJCE. 6. Ademais, é assente que a multa ora em comento não faz coisa julgada material, podendo ser reformada em qualquer tempo e grau de jurisdição, caso se constate que atingiu patamares excessivamente elevados. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão alvejada mantida. (TJCE; AI 0625056-80.2019.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto; Julg. 31/03/2021; DJCE 07/04/2021; Pág. 110)

Seguindo, a EDP sustenta que não houve falhar na prestação de serviço capaz de ensejar dano moral.

Ora, como já visto, foi irregular o direcionamento para os consumidores da obrigação de arcar com os custos da transferência do medidor. Esse é a primeira falha.

Não é só. A empresa concessionária de energia elétrica suspendeu o fornecimento do serviço sem a devida notificação prévia dos autores. Nesse ponto, adoto como fundamentação excerto da r. sentença recorrida que analisou de forma pormenorizada a situação ocorrida nos autos:

“Portanto, para a suspensão do fornecimento do serviço fundado na irregularidade das instalações de responsabilidade do consumidor, é necessária a notificação prévia, possibilitando a correção da deficiência. Somente em casos de situação emergencial é que a concessionária de energia está autorizada a interromper o fornecimento do serviço sem a exigência de qualquer notificação, como dispõe p art. 170 da Resolução, a qual deveria ter sido comprovada nos autos, ônus da qual se desincumbiu a demandada.

E como já restou demonstrado nos autos, e sequer foi negado pela demandada, que os autores não foram notificados da necessidade de adequação do padrão, como exige a Resolução 414/2010 da ANEEL, tendo simplesmente efetuado a suspensão do fornecimento de energia elétrica com o fundamento de que o Padrão estava irregular, não atendendo as especificações técnicas de segurança exigidas.

No caso em tela, cabia à demandada ter procedido com a notificação do consumidor para regularização do padrão e proporcionar a possibilidade de religação da energia, como não o fez, daí a ilicitude da suspensão do serviço, haja vista que o fornecimento de energia é considerado um serviço público essencial, e por tal razão a negativa de seu fornecimento deve ser adotado sob medida extrema e excepcional em observância ao principio da continuidade (art.22 do CDC)”.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da imposição de arcar com os custos da transferência do medidor indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência dos autores sem prévia notificação, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

[...] III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (Apelação Cível n. 0031464-44.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021).

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que trata-se de suspensão irregular de energia elétrica ocorrida na residência de autores idosos e enfermos (85 e 76 anos na época dos fatos), entendo que, de fato, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é suficiente para a reparação do dano, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, elucido que, por certo, a indenização por dano moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MÁRCIO CARLOS DA CUNHA
e BERENICE ANNA KOENIGKAM DA CUNHA
para, reformando a r. sentença recorrida, determinar que a requerida arque com as despesas da transferência do medidor para a parte externa da unidade consumidora dos autores e majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a condenação relativa a indenização por danos morais a ser paga a cada um dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.